Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SECRETARIA DE SAÚDE. BANCO DE HORAS NEGATIVO. PORTARIA 67, DE 03 DE MAIO DE 2016, DA SES-DF. CONFRONTO COM O ESTABELECIDO PELO ART. 119 DA LC No 840/2011 DO DISTRITO FEDERAL. ESTATUTO JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. HIERARQUIA DAS NORMAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ilegal o ato administrativo que pretendia descontar da remuneração do impetrante, em parcela única, débito alusivo à reposição ao erário de saldo negativo de banco de horas.
2. O art. 119 da LC no 840/2011 traz ao servidor a garantia de pagar eventuais reposições ao erário em parcelas mensais iguais a 1/10 (um décimo) de sua remuneração, caso o valor do débito seja superior à décima parte da remuneração ou subsídio.
3. No caso, não há falar em aplicação da Portaria 67/2016 da SES-DF, pois contrária à disposição legal do art. 119 da LC no 840/2011, de hierarquia superior. Direito líquido e certo do servidor configurado. Segurança concedida corretamente.
4. Remessa não provida.